Tribunal: STF
Processo: RE 567165
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPC DE 
   JUNHO DE 1987. URP DE FEVEREIRO DE 1989. LIMITAÇÃO À  DATA-BASE 
   SUBSEQÜENTE. TÍTULO EXEQÜENDO. ART. 114 DA CF. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS STF 282 E 
   356.

1.	Ausência de prequestionamento do dispositivo 
   constitucional tido como violado, porque não abordado pelo acórdão 
   recorrido e, embora suscitado nos embargos de declaração a ele 
   opostos, não foi apontado oportunamente na ocasião em que foram 
   apresentadas as contra-razões ao recurso ordinário. Súmulas STF 282 
   e 356. 
2.	Exigência do cumprimento desse requisito recursal,  
   ainda que a questão suscitada seja de ordem pública. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.